Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709229-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA TEREZA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Sebastiana Tereza Campos contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (IDs origem 221980422 e 226029235), que, nos autos cumprimento individual de sentença coletiva movida por contra o Distrito Federal, manteve a determinação de que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0752332-91.2024.8.07.0000 para que o processo prossiga. Em suas razões recursais (ID 69758378), a parte agravante alega não ter sido deferido efeito suspensivo ao recurso anteriormente interposto (Agravo de instrumento n. 0752332-91.2024.8.07.0000), razão pela qual entende não haver motivo para suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença. Afirma haver possibilidade de violação à razoável duração do processo. Faz alusão ao artigo 139, IV, do CPC. Alega que a Fazenda tem meios para buscar o ressarcimento de eventuais valores pagos. Sustenta que não há motivo para obstar o prosseguimento do processo, sendo cabível que estes prossigam com a expedição dos requisitórios de pagamento. Cita entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborarem suas razões recursais. Alude ao disposto nos artigos 995 e 1.012, do Código de Processo Civil. Com base em entendimento deste e. Tribunal de Justiça, afirma que o juiz não pode conceder efeito suspensivo de ofício a agravo de instrumento. Faz referência à súmula n. 405 do STF, bem como ao disposto nos artigos 1.026 e 1.029 do Código de Processo Civil. Alega ser cabível o desconto de eventual repetição de indébito no contracheque do servidor, conforme artigo 119 da Lei Complementar n. 840/2011. Faz alusão a entendimentos jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores. Afirma que a suspensão afronta o disposto no art. 921, I, do CPC, bem como representa má aplicação do que consta no artigo 313, V, a, do CPC. Por entender presentes seus requisitos e considerando a natureza alimentar das verbas envolvidas, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que se determine ao juízo agravado que dê regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Ao final, reitera o pedido de antecipação de tutela recursal, e requer o conhecimento e o provimento do recurso para se reformar a r. decisão agravada, determinando-se que o juízo de origem dê regular andamento ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Preparo recursal recolhido ao ID 69763892. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso, pois, não deve ser conhecido. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva interposto por Sebastiana Tereza Campos contra o Distrito Federal. A decisão de ID origem 20831487 reputou corretos os cálculos da Contadoria Judicial, razão pela qual indeferiu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Opostos embargos de declaração contra a referida decisão, estes foram rejeitados (ID origem 214254303). Em seguida, o ente público interpôs o agravo de instrumento n. 0752332-91.2024.8.07.0000, no qual foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado (ID origem 220652515). A despeito disso, diante da interposição do aludido agravo de instrumento, o juízo de origem determinou que se aguardasse o seu trânsito em julgado, como se observa do teor da r. decisão agravada (ID origem 221980422): Desassociem-se os autos associados a estes. O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0752332- 91.2024.8.07.0000 em face da decisão de ID 208313487, a qual estabeleceu os parâmetros para atualização do valor devido. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Tendo em vista que o recurso interposto obsta a preclusão da decisão recorrida, aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0752332- 91.2024.8.07.0000. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID origem 226029235): Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 221980422, sob a alegação de que há omissão, quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida e que não foi deferido efeito suspensivo no agravo de instrumento de no 0752332-91.2024.8.07.0000. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi concedido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID 224157826), tendo ele se manifestado (ID 225769069). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que há omissões na decisão, quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida e que não foi deferido efeito suspensivo no agravo de instrumento de no 0752332- 91.2024.8.07.0000. Todavia, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, sendo determinado que se aguarde o trânsito em julgado da decisão como forma de resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, em razão da possibilidade de alteração dos valores devido em razão do recurso interposto. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Observa-se, portanto, que objetiva a parte agravante a reforma da decisão do juízo de origem que determinou a suspensão do processo. Ocorre que, na hipótese, conforme descrito nas próprias razões recursais e acima delineado, já existe decisão amparando a pretensão da recorrente quanto à possibilidade de prosseguimento do feito. Segundo sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, eventual inobservância da autoridade das determinações do Tribunal deve ser acatada por remédios próprios previstos no próprio diploma processual (art. 988, II, do CPC[1]), sendo inadmissível a reanálise da questão pela interposição de novo recurso acerca da mesma matéria. Assim, o presente recurso não deve ser admitido, devendo a recorrente, em caso de eventual descumprimento de decisão judicial, ajuizar a reclamação, nos termos legais. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento no art. 932, III, do CPC[2] e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[3], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 17 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)